Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-29.2010.8.11.0023
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000425-29.2010.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA VANDA LIMA - CPF: 621.919.771-20 (APELANTE), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), ROSIANE FERREIRA SAMPAIO - CPF: 018.724.211-99 (APELADO), MARCELINA MARQUES LIMA MACHADO - CPF: 759.952.551-34 (APELADO), RAIMUNDO GOMES DE SOUSA - CPF: 179.632.813-87 (APELADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ASSISTENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ASSISTENTE), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO), MARCELINA MARQUES LIMA MACHADO - CPF: 759.952.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000425-29.2010.8.11.0023

EMENTA
:

APELAÇÃO – INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO PELA INVENTARIANTE – NULIDADE DA EXTINÇÃO POR NÃO SER CASO DE ENCERRAMENTO PREMATURO DO INVENTÁRIO, MAS DE POSSIBILIDADE, SE FOSSE O CASO, DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE E DE NOMEAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Ainda que restasse demonstrado o abandono do processo, pela inventariante, por se tratar de Inventário, especialmente em razão da existência de vários herdeiros e do interesse público, o procedimento correto seria, se fosse o caso, a remoção da inventariante e a nomeação de outro herdeiro e não a extinção do Inventário sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000425-29.2010.8.11.0023

Apelante:
Maria Vanda Lima

Apelado:

Raimundo Gomes de Souza

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta por
Maria Vanda Lima
.

AÇÃO:
Inventário nº
0000425-29.2010.811.0023

aberto pela inventariante aqui apelante
Maria Vanda Lima
em razão do óbito de sua genitora, Sra.
Marcelina Marques de Lima
.

SENTENÇA (
2ª Vara de Peixoto de Azevedo
)
:
julgou extinto o processo extinto, sem resolução do mérito, por abandono do processo pela inventariante, por mais de 30 dias (inciso III, do art. 485 do novo CPC)

Nas razões do seu apelo, id. 185953725, pede a gratuidade da justiça.

Informa que a de
cujus
era sua genitora e que era casada com
Raimundo Gomes de Souza
, bem assim, ter deixado bens a inventariar.

Relata ter sido nomeada inventariante e ter prestado as primeiras declarações.

Relata ainda ter tomado ciência que o aqui apelado
Raimundo Gomes de Souza
, na qualidade de esposo da
de cujus
, estava dilapidando o patrimônio, porquanto teria vendido, no curso do Inventário, 55 cabeças de gado e transmitido exclusivamente para seu nome o imóvel registrado na matrícula 10.107 do 1º CRI de Peixoto de Azevedo, desrespeitando, assim, o quinhão desta inventariante, na qualidade de filha da titular da herança.

Sustenta, em síntese, não ter ocorrido o abandono do processo que motivou a sentença ora impugnada.

Entende que o fato de não ter manifestado sobre a intimação da digitalização do processo não revela motivo apto a provocar a extinção ora questionada, notadamente porque bastaria ao juízo de juízo concluir que a falta de manifestação resultava em anuência com a digitalização e, assim, prosseguir com o processo.

Aduz que a segunda intimação, sobre a qual realmente não manifestou, também não importava em extinção do processo, porquanto era para promover as diligências que entendesse necessárias. Alega que não havia diligências para ser realizadas, mas apenas aguardar o impulso do Judiciário consistente no julgamento do mérito do processo.

Também alega não ter sido preenchido o disposto no §1º do art. 485 do CPC, que era sua intimação pessoal para o caso de extinção do processo por abandono, bem assim, não ter sido cumprido, ainda, o disposto na Sumula 240 do STJ.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reformada sentença.

Na contrarrazão, id. 185953726, o apelado defende que a inventariante aqui apelante ausentou o endereço indicado na petição inicial sem comunicar o juízo, o que impossibilitou sua intimação pessoal.

Ao final, pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000425-29.2010.8.11.0023

Apelante:
Maria Vanda Lima

Apelado:

Raimundo Gomes de Souza

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne desta
Apelação
interposta por
Maria Vanda Lima
, inventariante no
Inventário nº
0000425-29.2010.811.0023

aberto em razão do óbito de sua genitora, Sra.
Marcelina Marques de Lima
, é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, que
julgou extinto o processo extinto, sem resolução do mérito, por abandono do processo pela inventariante, por mais de 30 dias (inciso III, do art. 485 do novo CPC)
.

Aberto o Inventário (2.3.2010), já foi nomeada (23.3.2010) inventariante a Sra.
Maria Vanda Lima
, filha da
de cujus
e aqui apelante, bem assim, também já foram prestadas as primeiras declarações (14.3.2011), ocasião em que foram informados como herdeiros a inventariante aqui apelante
Maria Vanda Lima
(filha da
de cujus
) e o Sr.
Raimundo Gomes de Sousa
(esposo da
de cujus
), bem assim, também informada a existência de bens a inventariar, sendo listado (id. 185953708):

“
Uma residência em alvenaria, na cidade de Peixoto de Azevedo, avaliada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Um lote de terras com área de 48,02 Há, na zona rural de Peixoto de Azevedo;

48 (quarenta e oito) cabeças de gado bovino
.
”.

Resta equivocada a conclusão da sentença impugnada, de extinção do Inventário, sem resolução do mérito, em razão da alegada falta de cumprimento de providências por parte da inventariante.

Sucede que, ainda que tenha ocorrido o abandono do processo pela inventariante, por se tratar de Inventário, especialmente em razão da existência de vários herdeiros e do interesse público, o procedimento correto
seria a remoção da Inventariante, se fosse o caso, e a nomeação de outro herdeiro, mas não a extinção do Inventário

sem resolução do mérito
.

E neste sentido, veja a orientação jurisprudencial desta e. Câmara, lançada na Apelação nº 74.500/20017, julgada em
26-07-2017
:

“
APELAÇÃO - INVENTÁRIO -
EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO PELA INVENTARIANTE
- FALTA DE PUBLICAÇÃO DO DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE E DO SEU ADVOGADO PARA DAREM PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - DESIDIA NÃO DEMONSTRADA - NULIDADE DA EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PELA INVENTARIANTE - ALÉM DA FALTA DE PUBLICAÇÃO DA DETERMINAÇÃO, TAMBÉM
NÃO É CASO DE EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO, MAS DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE, COM NOMEAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS
- APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

A falta da publicação, pelo Diário da Justiça, do despacho que determina a parte e ao seu advogado darem prosseguimento ao processo,

importa em nulidade.

Ainda que restasse demonstrado o abandono do processo, pela inventariante, por se tratar de Inventário, especialmente em razão da existência de vários herdeiros, o procedimento correto é a remoção do Inventariante e a nomeação de outro herdeiro e não a extinção do Inventário,

sem resolução do mérito
.”
(grifei).

No mesmo caminho, veja a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"
APELAÇÃO.
INVENTÁRIO. INÉRCIA DA INVENTARIANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE
.

Existência de sanção específica
.
Caso de remoção da inventariante. Inteligência do artigo 995, inciso II, do Código de Processo Civil. SENTENÇA ANULADA
. Recurso provido, por fundamento diverso, com determinação."
(TJSP, APL 00001111720088260450 SP 0000111-17.2008.8.26.0450, 14ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Fábio Podestá, Data de Julgamento: 23.6.2015) (grifei).

Assim, o descumprimento de providências necessárias ao processo, por parte da inventariante, geraria, se fosse o caso, sua remoção (art. 622 e seguintes do atual CPC), mas não a extinção sem resolução do mérito.

Defere-se, exclusivamente, para este apelo a isenção do preparo, sem prejuízo da necessidade de pedido na origem e de análise por aquele juízo
.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença recorrida que, equivocadamente, extinguiu o Inventário, sem resolução do mérito, por eventual abandono pela inventariante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023